Tribunal: TJMT
Processo: 1006889-85.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006889-85.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência à Saúde]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA DE OLIVEIRA CURADO DA MATA - CPF: 229.883.601-97 (APELANTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 608/STJ – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS E CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Conforme a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde administrados por entidades de autogestão, como se afigura a parte ré da demanda.

2.

Não há falar em nulidade da sentença quando, à luz das provas e o direito, o juízo
a quo
motiva a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso, com fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional.

3.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, encargo do qual a parte não se desincumbiu na hipótese dos autos.

4.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DE OLIVEIRA CURADO DA MATA
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, proposta em desfavor do
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDRES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE
, julgou improcedente o pedido inicial formulado.

Nas suas razões recursais, invoca, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, vez que não foi apreciado/oportunizado o direito à inversão do ônus da prova, nos termos do que preconiza o Código de Defesa do Consumidor, bem ainda falta de fundamentação.

Em caráter subsidiário, defende a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes dos descontos por ela perpetrados a título de plano de saúde, após o falecimento do beneficiário, “
sendo assim, não há contraprestação a ser realizada após a morte do beneficiário, nem mesmo para sua esposa, visto que esta sempre pagou pelo seu próprio plano de saúde, objeto de outro contrato
”.

Ressalta a vulnerabilidade da relação sob a ótica do Código Consumerista e a inversão do ônus probatório, devendo a parte ré fornecer todas as informações necessárias ao deslinde da controvérsia, encargo do qual não houve o cumprimento.

Requer o provimento do recurso, nos termos delineados.

Tempestividade certificada no Id. 95588951.

Parte beneficiária da justiça gratuita.

Juntada de acórdão deste Tribunal de Justiça que, à unanimidade, proveu o agravo de instrumento interposto pela ora apelante, contra a decisão declinatória do juízo
a quo
ao microssistema do juizado especial da fazenda pública e manteve o feito no juízo comum (Id. 95588954).

Em contrarrazões, a parte apelada suscita a ocorrência de prescrição e, no mérito, o desprovimento do recurso (Id. 95588956).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 97326956)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nulidade da sentença

A apelante sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que houve omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, o que refletiu em cerceamento de defesa.

Utiliza como base legal o Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, na hipótese vertente, não se aplica tal diploma, vez que se trata de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, conforme entendimento impresso na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestã
o
”.

O mesmo sentido vem sendo reafirmado por este Tribunal de Justiça em demandas contra a parte ré:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL GERAL – TRANSFERÊNCIA A HOSPITAL PSIQUIÁTRICO - PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AUTARQUIA ESTADUAL – AUTOGESTÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 608 DO STJ – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECUSA ILEGITIMA DO PLANO POR CARENCIA TEMPORAL - LIMINAR DEFERIDA PARA REALIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO – RISCO DE VIDA – PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REDUÇÃO - ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS - PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AFASTADA - PRECEDENTES TJ/MT RECURSO DESPROVIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 - Em sendo o MT SAÚDE entidade de autogestão, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a obtenção de ressarcimento, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a súmula n. 608, do Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão”.

[...]

(N.U 1014401-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MATO GROSSO SAÚDE - AUTARQUIA ESTADUAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 608/STJ - LEI DE REGÊNCIA DO MT SAÚDE - RESSARCIMENTO INDEPENDENTE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO - VALOR FIXADO EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em sendo o MT Saúde entidade de autogestão, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a obtenção de ressarcimento, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão”.

[...]

(N.U 0002960-53.2013.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Assim, a tese de inversão do ônus probatório à luz do Código Consumerista é totalmente insubsistente. No caso, o juízo sentenciante fundamentou no fato de a parte autora, ora apelante, não ter acostado aos autos prova do alegado, logo, nem mesmo se visualiza a hipótese do § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil.

A inversão do ônus da prova é uma técnica de julgamento que não exime o autor da prova que lhe cabe e os fatos constitutivos do seu direito, mas sim
destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio
. Cita-se: “[...]
Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelo CDC, em que é previsto a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não há isenção da parte do ônus de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), uma vez que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo
” (TJMT, N.U 1017459-48.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022).

O magistrado justificou, de forma clara e motivada, o julgamento antecipado por ser a matéria predominantemente de direito e documental, o que bem se amolda ao artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Acresça-se, ainda, que a Fazenda Pública não está sujeita ao efeito material da revelia (art. 344, CPC).

De acordo com o artigos 139, inciso II, e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado "
velar pela duração razoável do processo
", bem como "
de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
” e indeferir “
em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
".

Com efeito, a parte apelante indica o cerceamento de defesa tão só na inversão do ônus probatório, sem indicar especificamente qual prova poderia lhe foi tolhida, portanto, não há falar nulidade sem efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
), vez que a mera improcedência não é razão suficiente. De igual forma, a falta de fundamentação está imbricada no mesmo argumento.

O juízo
a quo
, à luz das provas e o direito, motivou a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso, de modo que, se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, inexiste nulidade a ser reconhecida nessa ótica, devendo a questão ser analisada no mérito.

Registra-se que o julgador não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar ventilada.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prescrição

O apelado, em contrarrazões, argumenta a ocorrência da prescrição, no sentido de que
“a autora/apelante pretende a condenação do Estado de Mato Grosso referente a suposto pagamento realizado de forma indevida referente aos anos de 2003 a 2015, tendo ingressado com a presente ação em 9/5/2016. Contudo, cumpre ressaltar que o reconhecimento de todos os períodos reivindicados se mostra inviável na via judicial, ante a incidência dos efeitos da prescrição extintiva, considerando os cinco últimos anos a partir da propositura da presente ação”
(id. 95588956).

Além de a matéria não ter sido submetida ao juízo, a questão é de trato sucessivo, de modo que incide o entendimento firmado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

Por esse motivo,
afasto
a prejudicial suscitada.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Como relatado, cuida-se de apelo pela reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos a respeito de supostos descontos indevidos referentes às parcelas de titularidade do plano do seu falecido esposo, bem como em relação a cancelamento equivocado do plano de sua titularidade.

Argumenta a apelante que “
foi esclarecido e comprovado na presente demanda a existência de dois beneficiários e de dois pagamentos distintos, isto é, a Requerente realizava o pagamento de seu plano de saúde através de débito em seu salário/benefício, e o
de cujus
tinha seu plano de saúde debitado de seu próprio salário/benefício, conforme documentos anexo a inicial. Contudo, mesmo após o falecimento do Ex-cônjuge da Requerente o Requerido continuou a debitar valores referente a prestação de serviços de plano de saúde”
.

Afirma que
“tanto a pensionista - ora Requerente, quanto seu ex-cônjuge, pagavam separadamente com os custos do plano de saúde disponibilizado pelo requerido. Portanto, todo e qualquer desconto realizado na pensão proveniente do benefício de cujus é indevido, haja vista que são objetos distintos”.

Não vinga a pretensão. Explico.

O juízo
a quo
bem examinou a matéria, cujos trechos transcrevo, especialmente quanto ao delineamento fático:

“
Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais proposta por
MARIA DE OLIVEIRA CURADO DA MATA

em desfavor do

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO – MATO GROSSO SAÚDE
,
ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a condenação do ente público em danos morais e materiais.

Aduz, em síntese, que é pensionista do seu falecido marido, o Sr.
Nelson Pereira da Mata
, o qual era aposentado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, tendo contratado o plano de saúde do Requerido.

Relata que, com o falecimento de seu marido em 21.06.2003, buscou junto ao Requerido o cancelamento dos descontos do plano de saúde do
de cujus
, todavia, tal tentativa restou infrutífera.

Assevera que se dirigiu em diversas ocasiões à sede do Requerido com o intuito de cancelar o plano de saúde referente ao seu falecido marido, contudo, os mencionados descontos perduram por mais de 11 (onze) anos, sendo que, apesar das diversas tentativas, sempre obteve a resposta de que “
no mês seguinte os descontos vão cessar
”.

Ressalta que, recentemente, buscou mais uma vez junto ao Requerido o cancelamento dos descontos supostamente indevidos referente ao plano de saúde do seu marido falecido, ocasião esta em que teve o seu plano de saúde cancelado.

Pontua ser manifestamente indevido o cancelamento de seu plano de saúde, uma vez que o pedido formulado era em relação ao plano de saúde do seu falecido esposo, o qual, mesmo após mais de 10 (dez) anos, ainda está sendo descontado na folha de pagamento.

Por fim, objetiva a condenação da requerida em danos materiais no valor de R$ 47.300,64 (quarenta e sete mil trezentos reais e sessenta e quatro centavos), e R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título danos morais.

(...)

É de se destacar que responsabilidade objetiva do Estado, no caso em comento, não foi comprovada, pois, o que se verifica é que a conduta das autoridades não se concebeu na manifestação de ato ilícito.

In casu
, apesar de a requerente ser pensionista do Sr.
Nelson Pereira da Mata, verifica-se que
não era dependente de seu esposo, mas sim titular do plano de saúde, tendo inclusive, solicitada a sua adesão no plano na data de 23 de abril de 2007, conforme documento de ID n°. 1603255.

Denota-se, ainda, que a requente além de ser beneficiária do plano de saúde do MT SAÚDE solicitou a inclusão de seu novo cônjuge como dependente em 05 de fevereiro de 2014 conforme se vê no ID n°. 160259 160261 e 160268, ou seja, teve disponibilizado em seu favor todos os benefícios do plano de saúde até o ano de 2015, quando solicitou a exclusão.

Desta feita, não obstante a requerente tenha sustentado a sua versão dos fatos, informando diversos detalhes por toda a inicial,
não se empenhou em acostar um documento que corrobore com todo o alegado de maneira a demonstrar o dano moral e material advindo dos fatos
, os quais, neste caso, não se mostram suficientes para embasar sua argumentação, ainda mais quando se trata de confrontar a presunção de legitimidade de atos administrativos praticados.

(...)

Diante do exposto, resta demonstrado a ausência de ato ilícito ensejador de reparação, razão pela qual impõe-se a improcedência da demanda.

DISPOSITIVO.

ISTO POSTO
, consoante as razões acima aduzida,
JULGO IMPROCEDENTE

o pedido inicial, extinguido o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”
(id. 95588591) (grifou-se).

Primeiramente, diante do teor da fundamentação da apelante quanto à incidência do CDC, também permeada no mérito, reforça-se a inaplicabilidade da apreciação da controvérsia sob tal instituto, remetendo ao que foi explanado no julgamento da preliminar.

Pois bem. Supostamente, são dois planos de saúde, um de titularidade do falecido marido da apelante e outro de sua própria titularidade, este último com adesão em 23/04/2007 (id. 95588586, pág. 5) e exclusão em 02/07/2015 (id. 95588586, pág. 57).

Dos documentos arrolados, não é possível verificar se os descontos realizados correspondem ao
de cujus
ou o da apelante. Ademais, a alegação de que a apelante
“pagou por mais de 11 (onze) anos o Plano de Saúde do seu marido falecido”
(id. 95588559, pág. 3), não foi devidamente comprovada, sobretudo ao se considerar que os contracheques apresentados são datados no interstício de 2008 a 2015, ou seja, no período de validade do plano de titularidade da própria apelante.

Não há, portanto, qualquer comprovação de que os descontos realizados foram efetivados em referência ao plano do falecido marido, circunstância que é corroborada com o fato de não ter sido apresentado, por exemplo, documentos que anunciam descontos no período entre o falecimento do
de cujus
(21/06/2003) e a data da nova adesão por parte da própria apelante (23/04/2007).

Inexiste demonstração quanto à solicitação administrativa para cancelamento.

Para mais, não há documentos que comprovem que a apelante
“recorreu por várias vezes ao órgão Responsável pela fiscalização do Plano de Saúde, a Secretaria de Estado de Administração – SAD, sendo sempre informada de que no próximo mês não haveria mais incidência dos descontos do Plano de Saúde do marido já falecido”
(inicial, id. 95588559, pág. 3).

A premissa lógico-fática em relação à parte ré constitui um fato negativo, mimetizado em prova diabólica ou impossível (art. 373, § 2o, CPC).

Como já bem anunciou o juízo
a quo
, nota-se que, de fato, não restou demonstrado qualquer ato ilícito praticado pela apelada, isto é, não foi comprovado que as solicitações de cancelamento do plano de saúde do
de cujus
tenham sido preteridas pelo Instituto apelado e os descontos realizados dizem respeito ao plano de titularidade do falecido.

A apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia
, diante da distribuição da carga probatória, o que impõe a improcedência do pedido
. Nesse sentido, julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATOS ILÍCITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RETENÇÃO INDEVIDA DE VENCIMENTOS PELO ENTE PÚBLICO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 333, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES – FUNÇÃO COMISSIONADA – GRATIFICAÇÃO – NATUREZA PROPTER LABOREM – PRECEDENTE DO STJ – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Compete ao servidor público o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC.
Sem a prova de que houve por parte do ente público descontos indevidos do vencimento da servidora, é de ser julgado improcedente o pedido, que objetiva o pagamento da diferença pleiteada na inicial
. “[...] A não incorporação do valor da função comissionada nos proventos do servidor não implica ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, em face da evidente natureza propter laborem da vantagem, percebida apenas em razão do seu efetivo exercício. [...].” (RMS 30.410/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 07/02/2011)

(N.U 0001292-08.2012.8.11.0005, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 10/05/2016)

Logo, na incursão do quadro fático-probatório, a parte não demonstra suas alegações, motivo por que escorreita o resultado aplicado pelo magistrado primevo.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios no importe de 1%, observada a gratuidade da justiça deferida no Id. 95588576.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022